Tribunal: TJMT
Processo: 1001213-67.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001213-67.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ERICA AUXILIADORA DE MENDONCA ARRUDA - CPF: 000.490.171-10 (RECORRENTE), DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1001213-67.2025.8.11.0001
.

Origem:
4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente:
ERICA AUXILIADORA DE MENDONCA ARRUDA.

Recorrida:
ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:

30/06 A 03/07/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. REFATURAMENTO DE CONTAS POR DECISÃO JUDICIAL. NOVO VENCIMENTO FIXADO. INADIMPLEMENTO. LEGITIMIDADE DA INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou improcedente pedido indenizatório decorrente de suspensão do fornecimento de água. A recorrente sustenta falha na prestação do serviço, impossibilidade de interrupção por se tratar de contas com vencimento superior a 90 dias e ocorrência de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se o refaturamento das contas alterou legitimamente o vencimento das faturas anteriores; (ii) definir se houve irregularidade na suspensão do fornecimento; e (iii) apurar a ocorrência de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica das partes é de consumo, submetida ao Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados por defeitos na prestação do serviço, salvo excludentes legais.

O refaturamento das contas, determinado judicialmente em processo anterior, fixou novo vencimento em data posterior, com entrega comprovada dos boletos ao endereço da consumidora, não impugnada de forma específica.

A suspensão do fornecimento ocorreu em razão de inadimplência das faturas com vencimento regular, sem comprovação de qualquer ilegalidade ou ausência de notificação, tendo sido encaminhado reaviso dentro do prazo regulamentar, consoante dispõe o art. 40, V, da Lei no 11.445/2007, c/c art. 17, §1o, II, do Decreto no 7.217/2010, e art. 6o, §3o, II, da Lei no 8.987/1995.

A cobrança da taxa de religação se mostra legítima, considerando que a interrupção decorreu da inadimplência da consumidora e a religação foi solicitada mediante protocolo formal.

Incumbe à parte autora o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), não tendo sido apresentados elementos capazes de infirmar a legalidade da suspensão e da cobrança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A suspensão do fornecimento de serviço essencial em razão de inadimplemento de faturas regularmente emitidas e notificadas ao consumidor, configura exercício regular do direito do concessionário e não enseja dano moral indenizável.

Compete ao consumidor comprovar o pagamento tempestivo ou vício relevante na prestação do serviço, sob pena de manutenção dos encargos decorrentes.

A cobrança de taxa de religação é válida quando a interrupção do serviço decorre da inadimplência do usuário.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6o, III e VIII, e 14; CPC, arts. 373 e 98, §3o; Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 55; Lei no 11.445/2007, art. 40, V; Decreto no 7.217/2010, art. 17, §1o, II; Lei no 8.987/1995, art. 6o, §3o, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1063803-85.2022.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, j. 14.11.2023.

R E L A T Ó R I O

A reclamante pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 289828351, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial.

Em suas razões recursais, a recorrente alega:

1.

Falha na prestação do serviço;

2.

Impossibilidade de suspensão – Contas com vencimento superior a 90 dias.

3.

Configuração de danos morais.

Em contrarrazões, a recorrida impugna os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a autora é consumidora do serviço de fornecimento de água, por meio da matrícula no 75184-7. Assevera que ajuizou a ação no 1001949-22.2024.8.11.0001 em face de Águas Cuiabá S.A., em razão de cobranças consideradas abusivas nas faturas dos meses de dezembro/2023 e janeiro/2024, ocasião em que sobreveio sentença, já transitada em julgado, determinando à reclamada a emissão de novos boletos referentes a esses períodos.

Contudo, relata que não recebeu as novas cobranças e foi surpreendida com a interrupção do fornecimento em razão dos supostos débitos. Sustenta que quitou os valores indicados e solicitou o restabelecimento do serviço por meio do protocolo no 35768167, sendo informada de que a religação ocorreria até o dia 14/01/2025, mediante o pagamento de taxa de R$ 81,58 (oitenta e um reais e cinquenta e oito centavos).

Afirma não ter recebido qualquer notificação prévia acerca da suspensão e ressalta que, ainda que os boletos tivessem sido entregues, não poderia ter ocorrido o corte, uma vez que se tratavam de contas com vencimento superior a 90 (noventa) dias.

A demandada, por sua vez, alega que, em cumprimento à decisão judicial, revisou os valores e alterou a data de vencimento para 30 (trinta) dias, tendo encaminhado as correspondências ao endereço cadastrado. Aduz que, como não houve pagamento, procedeu à suspensão do serviço, ressaltando que não praticou qualquer ilegalidade ou conduta abusiva em relação à consumidora.

Pois bem, a matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC).

Contudo, compete à reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito,
ainda que minimamente, apesar da inversão do ônus da prova prevista no CDC
, e à reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito da demandante (art. 373, I e II, do CPC).

No caso, analisando o contexto fático-probatório constante dos autos, verifica-se que as faturas referentes aos meses de dezembro/2023 e janeiro/2024, emitidas em cumprimento à decisão proferida no processo no 1001949-22.2024.8.11.0001, possuíam novo vencimento fixado em
11/11/2024
.

Os referidos boletos foram entregues no imóvel da parte autora em
14/10/2024
, conforme
Ordem de Serviço no 66064452
(ID 289827447), que contém
comprovação fotográfica não impugnada de forma específica e oportuna
, tendo sido quitados apenas em
12/01/2025
(ID 289240954).

Nesse contexto, não há que se falar em contas com vencimento superior a 90 (noventa) dias, pois não se tratavam das mesmas faturas anteriormente discutidas, mas do refaturamento determinado pelo juízo, com nova data de vencimento regularmente fixada.

Assim, revela-se legítima a suspensão do fornecimento, ocorrida em
06/01/2025
, conforme Ordem de Serviço no 66277299 (ID 289827446), em razão da inadimplência da consumidora.
O restabelecimento do serviço foi realizado no dia seguinte ao pagamento
, em 13/01/2025, conforme comprovado pelo Protocolo no 66341900 (ID 289827445).

É certo que compete ao consumidor efetuar o pagamento das cobranças dentro do prazo estabelecido, a fim de garantir a continuidade do serviço contratado. Constata-se, portanto, que a concessionária atuou conforme o Regulamento da AMAES e observou o disposto no artigo 40, inciso V, da Lei no 11.445/2007 (Lei de Diretrizes Nacionais para o Saneamento Básico), combinado com o artigo 17, § 1o, inciso II, do Decreto Federal no 7.217/2010 e com o artigo 6o, § 3o, inciso II, da Lei no 8.987/1995 (Lei das Concessões).

Importa ressaltar que a interrupção do abastecimento decorreu do não pagamento de duas faturas com vencimento em
11/11/2024
, cujo reaviso foi devidamente encaminhado em 18/12/2024 (ID 289827444), demonstrando que a concessionária cumpriu os requisitos formais exigidos.

Diante desse cenário, conclui-se que a parte recorrente contribuiu para o evento danoso, assumindo o risco da suspensão do serviço essencial por inadimplemento contratual, não havendo que se falar em reparação por danos morais.

A propósito:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA.
SUSPENSÃO. PAGAMENTO EXTEMPORÂNEO DE FATURA.
COMPROVADA A DIGITAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS DE FORMA EQUIVOCADA.
DÉBITO QUE PERMANECEU EM ABERTO, SENDO SUSPENSO O SERVIÇO.
COMPROVADO ERRO NO PAGAMENTO POR CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. AUSENTE PROVA DO PAGAMENTO CORRETO PELO RECORRIDO
. SUSPENSÃO DO SERVIÇO REGULAR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(N.U 1063803-85.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023). (grifei)

Dessa forma, revela-se legítima a cobrança da taxa de religação no valor de
R$ 81,58 (oitenta e um reais e cinquenta e oito centavos)
, uma vez que a interrupção do serviço decorreu da inadimplência da parte consumidora.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito; contudo, em que pese as alegações da recorrente, inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou a MM. Juíza sentenciante.

Assim, a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025